Tribunal: TJMT
Processo: 0011741-23.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011741-23.2015.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (AGRAVADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO PEREIRA - CPF: 049.270.058-36 (ADVOGADO), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0011741-23.2015.8.11.0004

AGRAVANTE: JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE

AGRAVADO: JANIDES DE SOUSA FERNANDES

EMENTA

A
GRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO PROPORCIONAL PELO CUMPRIMENTO PARCIAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula penal, que prevê o pagamento da multa de 10% sobre o valor total do contrato, mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua revisão, de modo que o percentual ajustado incida somente sobre o valor inadimplido, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0011741-23.2015.8.11.0004

AGRAVANTE: JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE

AGRAVADO: JANIDES DE SOUSA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
José Pedro Andrade e de Maria Artemia de Castro Andes
, contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto por
Janides de Sousa Fernandes
, para revisar a Cláusula Décima do ajuste, determinando que a multa de 10%, prevista na cláusula penal, incida, apenas, sobre o montante da dívida inadimplida, e não sobre o valor global da venda.

Os agravantes sustentam, em breve resumo, que a decisão impugnada não apreciou a questão por eles suscitada, no sentido de que a reforma da sentença, com o acolhimento do pleito autoral, deu-se nos exatos limites do pedido vertido na reconvenção, por eles ofertada, ou seja, para que a multa de 10% fosse aplicada sobre os valores inadimplidos.

Suscitam, ainda, a ausência de interesse recursal, porque, em que pese o erro material contido na sentença, a decisão reconheceu que a multa de 10% incidisse sobre o inadimplemento.

Argumenta que o erro material da sentença seria passível de reconhecimento de ofício pelo Tribunal, sem a necessidade de conferir provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas ao id. 29930481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0011741-23.2015.8.11.0004

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

Na hipótese, a apelante, ora agravada, busca a redução proporcional da cláusula penal, estipulada no Instrumento Particular de Contrato de Compromisso Irretratável de Venda e Compra e Outras Avenças, celebrado entre as partes em 08/04/2013, que teve como objeto a compra e venda de duas áreas de terras, além de semoventes, automóveis e implementos agrícolas, pelo valor global de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

Requereu, na ação, que a multa de 10% incidisse apenas sobre o valor inadimplido, e não
o valor total do contrato.

Por sua vez, os apelados, ora agravantes, formularam reconvenção, por meio da qual, além de alguns pedidos, reconheceram a legitimidade do pleito autoral, no sentido de que a multa de 10% incidisse apenas o valor inadimplido.

Todavia, ao analisar a questão posta em julgamento, especificadamente no tocante à multa contratual, que constitui o cerne desta irresignação recursal, o magistrado singular, julgou parcialmente procedentes o pedido da ação principal, apenas para substituir a CDI/CETIP pelo INPC/IBGE, como índice de correção monetária, e também julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional, para condenar a autora/apelante autora
Janides
, ora agravada, ao pagamento da cláusula penal de 10% (dez por cento), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a intimação para contestação da reconvenção.

No que importa ao julgamento deste recurso, a apelante, ora agravada, pugna pela revisão da Cláusula Décima da referida avença, que estipula em 10% (dez por cento) do preço total da transação, a multa pelo inadimplemento do ajuste.

Para tanto, alega que já promoveu o pagamento de R$ 6.500.000,00 (seis milhões de quinhentos mil reais) do valor global do contrato [R$ R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais)], razão pela qual a multa deve incidir apenas sobre o restante do valor inadimplido, e não sobre o valor total da transação.

Com razão a apelante.

Analisando a natureza do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, consistente na compra e venda de imóveis rurais, em que cerca de 70% (setenta por cento) do valor ajustado foi devidamente pago (fato esse incontroverso), reputo que a cláusula penal, que prevê o pagamento da multa de 10% sobre o valor total do contrato, mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Por sua vez, o artigo 9o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura):

“Art. 9o. Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida.”

Desse modo, é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 413 DO CC/02. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. PECULIARIDADES. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme previsão do art. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa na hipótese concreta. 2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora. 3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda. 4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa. 5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas - não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso. 6. Recurso especial provido.
(REsp 1641131/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento firmado pela Corte, incide a Súmula no 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 390.409/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO PELO CUMPRIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EQUIDADE. REEXAME DO PERCENTUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. O art. 413 do Código Civil impõe ao juiz o dever de reduzir equitativamente a cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação. 3. Rever o percentual da cláusula penal que equitativamente foi reduzido nas instâncias ordinárias demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviabilizado na instância superior (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 592.075/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DAS CONCLUSÕES DA CORTE ESTADUAL BASEADAS EM CLÁUSULA CONTRATUAL E FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que: Constatada a excessividade pelo magistrado, é possível a redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do Código Civil (AgRg no AREsp 456.602/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe de 10/04/2014). 2. Em relação ao valor da multa contratual, o colendo Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendeu que há justificativa para a redução da multa em virtude do cunho social que permeia os financiamentos habitacionais, bem como em atenção ao princípio da proporcionalidade. No caso, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1450187/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 13/06/2019)

Nesse passo, não há como deixar de acolher a pretensão lançada no apelo, para revisar a Cláusula Décima do ajuste, determinando que a multa de 10% prevista na cláusula penal incida, apenas, sobre o montante da dívida inadimplida, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

A despeito de os apelados, ora agravantes, terem formulado, na reconvenção, pedido no sentido de que a aplicação da multa, instituída na cláusula penal, se desse em 10% sobre o valor inadimplido, assim como pleiteado na peça autoral, a ressalva constou expressamente da parte dispositiva da sentença.

Esse fato, atrelado à improcedência do pedido formulado pela autora no mesmo sentido, na ação principal, conduz à conclusão inequívoca de que o pleito não foi acolhido pelo magistrado singular, circunstância que confere interesse recursal à apelante e afasta a propalada tese de erro material da sentença.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020